Tribunal: TJDFT
Processo: 0739520-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. VICENTE PIRES. REGIÃO COMPREENDIDA NA CIRCUNSCRIÇÃO DE ÁGUAS CLARAS.
1. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro (CPC, art. 48).
2. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar (CPC, art. 65, parágrafo único).
3. O foro competente não é de livre escolha das partes. Devem ser observadas as normas da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, do Código de Processo Civil e das Leis de Organização Judiciária dos Estados. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
4. A Lei no 14.879/2024, de 4 de junho de 2024, alterou o art. 63 do CPC e tornou abusiva a eleição aleatória do foro, permitindo a declinação de ofício.
5. Conforme a Resolução no 4, de 30 de junho de 2008, do Tribunal Pleno, a Região Administrativa de Vicente Pires integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
6. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Declarou-se competente o Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o suscitante.